Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718952-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, LUCAS ERNESTO DO REGO CASTRO AGRAVADO: ANA PAULA DIAS DA SILVA DECISÃO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A e LUCAS ERNESTO DO RÊGO CASTRO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 193855240, autos originários) proferida na ação indenizatória por danos morais movida por ANA PAULA DIAS DA SILVA, que determinou a inversão do ônus da prova, in verbis: “Segue decisão saneadora. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização, nos termos do Art. 357 do CPC. Não há questões processuais ainda pendentes de apreciação. A lide apresenta como questão de fato relevante, a seguinte: - eventual conduta indevida dos réus quando do atendimento da autora no dia 23.07.2022 nas dependências do hospital réu, ocasionando as intercorrências descritas na inicial. De outro lado, é a correspondente questão de direito: a) imputação de responsabilização civil aos requeridos. Para o deslinde das controvérsias, por ora, defiro a produção de prova pericial na modalidade perícia médica. Nomeio perito do Juízo a Dra VANESSA GONZAGA TAVARES GUIMARÃES CORREIA, Médica Alergista, CPF 636.083.591-68, e-mail dra.vanessagtg@gmail.com que deverá responder os seguintes quesitos: a) se houve eventual conduta indevida/erro dos réus quanto ao atendimento da autora nas dependências do hospital Maria Auxiliadora (atualmente Santa Lúcia Gama), ocorrido no dia 23.07.2022, em especial, quanto à administração dos medicamentos tramal, dramin e tenoxican (tilatil); b) se, ante o quadro clínico apresentado autora no dia do atendimento, a administração dos medicamentos era necessária. c) se a autora é alérgica a algum dos medicamentos acima mencionados; d) se as intercorrências apresentadas pela autora, conforme prontuário anexado aos autos, foram ocasionadas após a paciente ser medicada pelos referidos fármacos. No que concerne ao ônus probatório, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do NCPC impõe à requerente provar o alegado. Todavia, tenho por imperioso registrar que se trata de contrato de prestação de serviços médicos, enquadrando-se a autora como destinatária final, atraindo a incidência das impositivas prescrições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90); em especial a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VI, daquele Estatuto. No caso dos autos, a verossimilhança da alegação resulta da substancial prova documental veiculada com a inicial. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro duas - hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica. Assim, inverto o ônus da prova, cabendo aos requeridos elucidarem os pontos controvertidos acima delineados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso seja acordado o parcelamento. Faculto às partes a formulação de quesitos, ou a remissão àqueles já indicados em suas respectivas peças de abertura e resposta, e/ou indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Escoado o prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC, intime-se o i. perito para declinar sua proposta de honorários, acerca da qual deverão ser intimados os requeridos. Desde já, faculto ao perito acesso aos autos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A demanda originária versa sobre indenização por danos morais decorrentes de falha do serviço prestado pelo médico-réu, Dr. Lucas Ernesto, nas dependências do Hospital-réu. Conforme consta da petição inicial, a agravada-autora compareceu ao Hospital-réu em 23/7/2022, buscando atendimento médico para fortes sintomas de enxaqueca, e, embora tenha informado na triagem e ao médico-réu que se tratava de paciente com grave quadro alérgico a medicamentos, o profissional prescreveu medicação que lhe causou processo alérgico, e “as graves falhas na prestação do serviço pelos profissionais da saúde do hospital resultaram na internação da requerente por um período de 09 dias (23/07/2022 a 31/07/2022), promovendo um grande sofrimento físico e mental desnecessário, além de afastar do seu lar e das atividades cotidianas, preocupando seus familiares. Desse período de internação, a requerente ficou 03 dias entubada e sedada na UTI do hospital, durante os dias 23 a 27/07/2022” (id. 160922902, pág. 6, autos originários). A lide versa sobre relação de consumo, visto que as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. E, consoante art. 6o, inc. VIII, do texto consumerista, haverá a inversão do ônus da prova requerida pelo consumidor quando, “a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Ainda sobre a inversão do ônus da prova, o art. 373, §1°, do CPC disciplina: “art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (grifo nosso) A agravada-autora é tecnicamente hipossuficiente, tendo em vista a natureza da prova a ser realizada, relativa à ocorrência ou não de falha no atendimento médico que lhe foi prestado. Por seu turno, os agravantes-réus dispõem dos melhores meios para obter os prontuários e todas as ocorrências médicas relativas à paciente, a fim de demonstrar que o serviço médico foi devidamente prestado. Assim, do ponto controvertido a ser elucidado, se houve ou não a alegada falha do atendimento médico, evidencia-se que os agravantes-réus detêm melhor capacidade e conhecimento técnico, em detrimento da agravada-autora, de produzir as provas necessárias, o que autoriza, com base no art. 6o, inc. VIII, do CDC e na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, a inversão do ônus da prova, incumbindo aos agravantes-réus demonstrar que o serviço médico foi corretamente prestado. Em conclusão, na ação de indenização em exame, é justificada a inversão do ônus da prova, em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora